Tribunal: STF
Processo: Rcl 58105
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Nelio Rezende alega ter o Tribunal Regional Federal da 1ª Região aplicado indevidamente a orientação firmada por esta Suprema Corte no RE 724.347 (Tema 671), sob a sistemática da repercussão geral.



    Relata ter proposto ação judicial em face da União, pretendendo indenização por dano material no valor de remunerações não percebidas em decorrência de recusa do ente público em promover-lhe a posse em cargo para o qual fora aprovado em concurso público.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 671), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta má aplicação da tese contida no Tema 671, porquanto embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado a regra geral de que servidores públicos empossados de forma tardia não fazem jus a indenização, também reconheceu hipótese excepcional de direito a reparação em virtude de flagrante arbitrariedade do Poder Público, sendo esse o caso dos autos.



    Requer, dessa forma, a cassação do ato reclamado, com a determinação de medida adequada à solução da controvérsia.



    É o relatório.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região entendeu incidente, ao caso, a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 724.347 (Tema 671), assim redigida: 



    Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. 



    Assim justificou o Tribunal reclamado a incidência, ao caso, do aludido precedente:



    Conseguintemente, afigura-se lídima a decisão recorrida que assentou ter o acórdão regional decidido em harmonia com tal orientação. Nesse sentido, trecho da ementa do provimento jurisdicional que julgou a apelação, sic: “ 5 - É pacifico o entendimento na jurisprudência de que o servidor público investido em cargo público em momento posterior, por força de decisão judicial transitada em julgado (posse/nomeação tardias), não tem direito à retroatividade dos efeitos funcionais do vínculo para instante anterior, seja para reconhecimento de tempo de serviço, seja para fins de promoção/progressão funcional ou, ainda, para — a título de supostos danos materiais - recebimento de verbas salariais. 6 - Precedentes do STJ e deste TRF1 colacionados no voto, em orientações jurisprudenciais que encontram eco no art. 40 da Lei n° 8.112/1990, que coliga o vencimento (retribuição pecuniária) ao prévio exercício (das atribuições do cargo). 7 - Recentemente o STF (RG-RE n° 724.347/DF) concluiu que eventual e excepcional direito à reparação/indenização por dano material adveniente da nomeação, posse e exercício tardios (e demais efeitos funcionais) se restringe apenas em casos nos quais o obstáculo ao vínculo oportuno ao serviço público advenham de flagrante arbitrariedade, que não aparente ser o caso, já porque a figura da ascensão funcional que, nos idos de 1991/1993, obstou a posse do autor era então, tema controverso, não teratológico, tanto que o STF foi instado e se manifestou na ADIN 837/DF, e, ademais, o autor foi convocado para tomar posse (precária) em 2006 e a tanto se negou, denotando desinteresse que agora pretende transmudar em pretensão. 8 - Em dito precedente do STF assim se esclarece: "(...). A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade (..). (..) em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente proctastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada" (grifei)



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 671 do Ementário de Repercussão Geral, não exsurgindo, no caso, a hipótese de teratologia antes mencionada.



    Não vejo, ademais, como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado —para reconhecer arbitrariedade do ente federal — sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente